Tribunal: TJMT
Processo: 0015103-42.2018.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015103-42.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO NUNES RODRIGUES - CPF: 732.491.221-49 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHAEL NAYTY DE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 026.130.811-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PLEITO

ABSOLUTÓRIO
.
ATIPICIDADE
EM RAZÃO DE SER
BOMBEIRO
MILITAR.

IMPOSSIBILIDADE
.

EMPRÉSTIMO D
A
ARMA
DE FOGO
.
CIRCULAÇÃO DA ARMA
.
SUBSUNÇÃO A VERBO NUCLEAR DO ART. 14 DA LEI 10.826/03
.
2.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Considerando que o
apelante
, mesmo sendo
bombeiro
militar,
emprestou a arma
ilegalmente a terceiro, sua conduta se subs
o
me a um dos verbos nucleares do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
;
e, dado que há a circulação do artefato
bélico
e maior potencial e risco criado, se justifica a maior reprovabilidade atinente ao porte ilegal de arma de uso permitido.

2.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Cristiano Nunes Rodrigues

contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0015103-42.2018.8.11.0064
, pelo Juízo da
3
ª

Vara
Criminal
d
a Comarca de
Rondonópolis/
MT
, conden
ando-o
à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto,
e
24
(
vinte e quatro
) dias multa
, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente
à época dos fatos
,
pela prática
,
do
crime de

porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
(
art.
1
4
,
caput,
da Lei n
.
10.826/2003
)
,
cuja pena
foi
substituída
por 2 (duas)
penas
restritivas de direito,
a serem fixadas pelo
j
uízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no ID
167465322
,
requer

“
que seja modificada A SENTENÇA PARA QUE SEJA O ACUSADO ABSOLVIDO por ATIPICIDADE DA CONDUTA OU EXCLUDENTE DE TIPICIDADE, pois é cristalino o direito do acusado em portar armas para defesa da sociedade e de si próprio 24 horas por dia durante os 30 dias do mês, considerando o nível da
violencia
a que chegamos com verdadeiras caças aos homens de farda em serviço ou fora dele.
”

O M
inistério Público

postula
o
desprovimento deste recurso
(ID
167465333
)
;
linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
172504695
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença o resumo da
denúncia
,

a
qual
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de outubro de 2018, por volta das 17h25m, na residência particular situada na Rua Odilon A de Brito, 99, Bairro Vila
Traci
, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado MICHAEL NAYTY CARVALHO DE ALMEIDA portava arma de fogo de uso restrito, qual seja, 01 pistola Taurus semiautomática, cal. .40, nº Série SGO39289, municiada com 08 (oito) munições intactas do mesmo calibre, também de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a qual lhe fora emprestada e fornecida pelo acusado CRISTIANO NUNES RODRIGUES (vide auto de apreensão de fls. 12 e auto de exame de eficiência da arma de fogo de fls. 44/47). Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, os acusados estavam em uma confraternização na residência de Michael, quando em um determinado momento, este pediu ao acusado Cristiano que lhe emprestasse sua arma de fogo para que pudesse tirar uma foto com o instrumento. Ocorre que, na ocasião, como havia várias pessoas no local, algum dos presentes comunicou a polícia militar quando avistou Michael manuseando a arma de fogo. Infere-se que, quando os policiais chegaram no local, o acusado Cristiano se identificou aos mesmos como Cabo do Corpo de Bombeiros e confirmou que havia passado sua arma para o acusado Michael, o qual a teria manuseado na frente de outras pessoas, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta que, a princípio, Cristiano havia escondido a arma de fogo e só depois de algum tempo, entregou a mesma aos policiais e relatou que não possuía o registro do armamento. O auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 44/37 bem comprova e confirma a eficácia e a potencialidade lesiva da arma de fogo e das munições encontradas e apreendidas pela Polícia Militar
.

[...]

A
materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
167466239
,
p.
5
-
6
);
boletim de ocorrência (ID
167466239
,

p.
11
-
16
),
termo de exibição e apreensão (ID
167466239
,

p. 1
7
);
e
laudo de exame de arma de fogo e munições (ID
167466242
,
p. 1/4);
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
o
apelante

confessou
o crime,
na
fase extrajudicial,
uma vez que assumiu ser o proprietário dar arma apreendida e que
a
teria emprestada para
Michael

Nayty
, conforme se infere
deste
trecho
do
interrogatório
daquele
:

[...]
é proprietário da pistola Taurus de nº SGO39289;
Que
adquiriu a arma de Adriano da Mata da Silva, policial militar, o qual a repassou para o interrogado mediante termo de doação; Que ainda não efetuaram a transferência da arma;
Que
estava em uma festa com amigos e Michael pediu para tirar uma foto com a arma, momento em que terceiros o viram a manuseando e fizeram a denúncia;

[...]

Por sua vez, o corréu
Michael
Nayty
de Carvalho de Almeida, ao ser interrogado pela autoridade policial, também confessou a prática delitiva,
narrado os fatos desta forma:

[...] Que estava em sua residência com amigos num churrasco;
Que
o bombeiro
Cristiano estava armado;
Que
animado com o resultado das eleições teve a infeliz ideia de tirar uma foto e colocar em uma rede social do WhatsApp dizendo 17 agora pode;
Que
se arrepende de seus atos e se coloca
a
disposição da Justiça; [...]

Embora em juízo
Michael

Nayty

tenha negado os fatos e Cristiano ficado em silêncio,
o informante Diego Carvalho de Almeida, irmão do
primeiro
, confirmou os fatos em discussão, afirmando
o seguinte:

[...] Que haviam inúmeras pessoas ingerindo bebidas alcoólicas no local do fato, quando a polícia chegou;
Que não visualizou o seu irmão manuseando ou tirando foto da arma;
Que num primeiro momento, achou que a intervenção policial foi motivada pelo som alto, todavia, depois entendeu que a polícia estava lá porque o acusado Michael havia tirado uma foto com uma arma de fogo em punho e compartilhado em um grupo de WhatsApp, onde espalharam a imagem
;
Que ficou sabendo que a arma de fogo era do acusado Cristiano, que seria bombeiro militar
; Que reitera que não chegou a ver o Michael manuseando a arma de fogo, mas chegou a ver o artefato, porque quando a polícia chegou, eles questionaram a respeito da arma e, num primeiro momento, ninguém se prontificou a apresentar a arma, porém, depois disso,
um dos policiais falou que sabia que havia uma arma de fogo no local e, nisso, o Cristiano foi até o interior da
residência, pegou a arma de fogo que ele havia escondido e apresentou para os
policiais
. [...]

Destacamos

Por oportuno, faz-se imperioso
salientar
que o
apelante
, na fase inquisitorial,
quando confessou o crime em discussão estava acompanhado do seu advogado
, situação, essa, que assegura que todos os seus direitos foram preservados
.

A propósito
, a respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“A confissão firmada perante a autoridade policial, na presença do defensor, ainda que retratada em juízo, pode ser valorada se for corroborada por outros elementos de prova colhida em juízo.”

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.027.293/MG, relat
ado pelo
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28
.
11
.
2022,
DJe
de 2
.
12
.
2022.)

Além disso, confirmando
que foi apreendida arma do
apelante
no dia dos fatos
, a testemunha
Marcelos
Marques da Silva, policial militar, ao ser ouvido em juízo
narrou
:

[...]
Que participou da ocorrência na equipe de apoio e, quando chegou no local, já havia uma viatura atendendo a ocorrência;
Que
tinha muitas pessoas no local, chegaram para fazer a varredura e abordagens;
Que
o comandante da ocorrência já havia identificado o cabo do bombeiro, o qual entregou a arma de fogo e, com isso, o conduziram até a delegacia para registrar a ocorrência;
Que
não chegou a questionar ninguém no local do fato;
Que
o Cristiano não apresentou a documentação da arma.

[...]

Na fase administrativa
o referido agente público
detalhou a ocorrência afirmando que
“
atendendo denúncia anônima informando que, no local do fato estava tendo uma festa com bebida alcoólica e com som alto, onde um cidadão de camisa azul, cavanhaque e bermuda estava em posse de uma arma de fogo, manuseando e mostrando a arma de fogo na frente de todos. Chegando no local e fazendo a abordagem em todos que ali estavam, não foi encontrada a referida arma de fogo com ninguém, porém foi encontrado um indivíduo com
as mesmas
caraterísticas da denúncia anônima, sendo
este
michael
. o cabo bombeiro militar
cristiano
nunes rodrigues se identificou como sendo militar e informou que havia passado a arma para o
michael
, onde
michael
teria manuseado ela na frente de outras pessoas.
A
princípio
cristiano
,
que teria
escondido a arma de fogo não a entregou para os policiais, e depois de algum tempo, resolveu relatar que escondeu a arma de fogo e disse que nenhum dos dois tem o registro da referida arma, depois de checada a referida arma via
ciosp
, foi constatado que a arma
esta
registradaem nome do
sd

pm
mata, de
rgpm
885.275...”

Aliás, como ficou consignado na sentença condenatória
,

“fica claro e evidente que os réus Michael e Cristiano praticaram os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cada réu respectivamente, sendo induvidosa a autoria e a materialidade dos citados delitos, tendo em mira o teor dos depoimentos colhidos em Juízo, principalmente do informante Diego, irmão do acusado Michael, que narrou como ocorreram os fatos, ou seja, de que na data dos fatos, estavam ingerindo bebidas alcoólicas na sua residência, local onde o réu Cristiano também se fazia presente e estava portando a arma de fogo, cujo artefato ele emprestou/forneceu para o réu Michael, o qual, por sua vez, tirou uma foto com a arma e postou em uma rede social, fato que coaduna com as confissões apresentadas por ambos os acusados perante a Autoridade Policial, portanto, restou devidamente demonstrado que o réu Cristiano praticou o crime descrito no art. 14, da Lei de Armas, pois emprestou/forneceu o artefato para pessoa que não possuía o devido porte, ou seja, não era autorizada a manusear arma de fogo, no caso, o réu Michael, que deste modo, cometeu o delito descrito no art. 12, da mencionada lei, pois teve o artefato bélico sob sua guarda, enquanto tirava a fotografia, fato este ocorrido no interior da sua residência, não havendo assim, o que se falar na configuração do crime descrito na denúncia, pois conforme mencionado alhures, com o advento do Decreto nº 9.847/19,
o artefato apreendido na residência e que foi utilizado pelos acusados, passou a ser de USO PERMITIDO.”

Desse modo, embora
o

apelante
alegue
que a sentença
condenatória
merece ser modificada e
ele
absolvido em razão de atipicidade da
sua
conduta,
“pois é cristalino o direito do acusado em portar armas para defesa da sociedade e de si próprio 24 horas por dia durante os 30 dias do mês, considerando o nível da
violencia
a que chegamos com verdadeiras caças aos homens de farda em serviço ou fora dele.”
,
é forçoso reconhecer que

a tese não merece acolhimento
,
porquanto

o fato de o
apelante
ser bombeiro militar e ser legitimado a portar arma de fogo em razão de sua função não o exime da prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03,

que
traz em sua descrição
13
verbos núcleos do tipo, tratando-se,
portanto,
de crime de ação múltipla ou conteúdo variado.

Aliás
, no caso em discussão,
a conduta imputada ao apelante não foi a de portar a arma de fogo, mas sim a de emprestá-la ao corréu
Michael

Nayty
.
E
,
como dito alhures,
o tipo penal pelo qual
aquele
foi condenado prevê como crime diversas figuras típicas, tratando-se de tipo penal misto alternativo, de modo que
,
ao praticar qualquer uma delas
,
o agente se sujeita às penas previstas no art
.
14
Lei n. 10.826/2003,
assim redigido
:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente
,
emprestar
, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.
Negritamos

Ademais, conquanto seja inerente à função militar o porte da arma de fogo, es
s
a permissão legal fica circunscrita, em tempo e local, a estar o agente no exercício das funções, isto é,
o porte/
posse da arma é uma prerrogativa
propter
laborem
, o que não é o caso daquele que está em
porte/
posse da arma em evento festivo e
a
empresta a outrem
.

Aliás, esse empréstimo a pessoa que não detém experiência no manuseio do objeto e nos arredores de diversas outras pessoas, como era o caso
destes autos
, potencializa o risco já inerente ao artefato, de modo que fica configurado
o crime
de porte ilegal de arma de fogo,nosmoldesdo
art.

14 Lei n. 10.826/2003
.

Então, sob o aspecto da tipicidade formal, não há dúvida de que o
apelante
praticou uma das condutas que compõe os verbos nucleares do tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, pois é induvidoso – admissão por todos
ouvidos no processo,
até mesmo pelo apelante na
fase extrajudicial
– que emprestou a arma para outra pessoa.

Sob o aspecto da tipicidade material, isto é, da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, observa-se que
nos
casos de porte ilegal de arma, referentes ao art. 14, a
pena
é superior
a uma possível
posse de arm
a

por conta da reprovabilidade, afinal, nessas hipóteses
,
a arma
está em poder do agente em movimento, o que certamente induz a um maior potencial lesivo e risco gerado superior. No caso do empréstimo
da arma, além de subsumir formalmente ao verbo nuclear dessa figura típica, a ação se assemelha, em termos de
censurabilidade, justamente àquela que trata da arma bélica em movimento, o que, em todos os sentidos, tipifica justamente o art. 14 da Lei n. 10.826/2003
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso
interposto por
Cristiano Nunes Rodrigues
, mantendo
na
inalterada
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024